Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004235-81.2023.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: GEANDERSON CLEITON DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. TEMA 551/STF. DIREITO AO FGTS (TEMA 916/STF) E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor contratado temporariamente como agente de saúde ambiental, declarando a nulidade dos contratos firmados e condenando o ente público ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, no período de 02/2018 a 10/2022, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários sucessivamente renovados por cerca de 14 anos configuram nulidade, diante do desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se o servidor faz jus ao recebimento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, diante da nulidade declarada; (iii) determinar se a prescrição quinquenal deve incidir sobre as parcelas pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária exige necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo nulos os contratos que ultrapassem os prazos legais ou que configurem substituição permanente de servidores (CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei Municipal no 4.424/2003).
4. A sucessiva renovação contratual por aproximadamente 14 anos extrapola o limite de 4 anos previsto na legislação municipal, caracterizando desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade do vínculo.
5. O STF, no Tema 551 da repercussão geral, assentou que servidores temporários não têm direito a 13o salário e férias acrescidas de 1/3, salvo expressa previsão legal ou em caso de desvirtuamento da contratação, como ocorrido na hipótese.
6. É devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato nulo é mantido com direito ao salário (Lei no 8.036/1990, art. 19-A; STF, Tema 916).
7. A prescrição quinquenal (Decreto no 20.910/1932, art. 1o) alcança as parcelas anteriores a 02/2018, limitando a condenação ao período posterior.
8. As fichas financeiras comprovam o vínculo contratual e caberia ao Município demonstrar fato impeditivo ou o efetivo recolhimento do FGTS, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários por período superior ao previsto em lei municipal descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/88 e acarreta nulidade da contratação. 2. O desvirtuamento do contrato temporário assegura ao servidor o direito ao FGTS e às férias acrescidas de 1/3, conforme precedentes do STF (Temas 551 e 916). 3. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 4.424/2003, arts. 2o e 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004235-81.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GEANDERSON CLEITON DOS SANTOS - CPF: 009.323.591-75 (RECORRIDO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025